Tribunal: TJDFT
Processo: 0727451-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. DÉBITOS EM ABERTO REFERENTES AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO INQUILINO RESIDENTE NO PERÍODO DA AFERIÇÃO DOS VALORES. RECURSO DO AUTOR DESERTO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível da Ceilândia que acolheu as preliminares de ilegitimidade passiva e de perda superveniente do interesse em agir em relação à transferência da titularidade das contas CEB/CAESB, e neste aspecto extinguiu o feito sem resolução de mérito. Quanto ao pedido de reparação material, condenou o requerido ao pagamento de R$ 5.568,79 (cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos).

2. Na origem o autor ajuizou ação de cobrança. Narrou que residia no imóvel localizado na QNM 06 da Ceilândia Norte e que no ano de 2020 deixou o local. Pontuou que os requeridos passaram a residir na residência, contudo, o seu nome não foi excluído dos cadastros dos fornecedores de água e luz, por omissão do réu. Ressaltou que as contas ficaram em aberto e seu nome foi negativado junto aos órgãos de proteção de crédito e no Cartório de Protestos da Ceilândia. Afirmou que o débito deixado em seu nome perfaz o montante de R$ 12.823,74 (doze mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos).

3. O autor apresentou recurso tempestivo e adequado à espécie, contudo, intimado para apresentar documentos que comprovassem ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 51774415), este permaneceu inerte, caracterizando a deserção do recurso. Recurso do requerido é próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões não foram apresentadas pelo autor.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no pagamento parcial dos valores devidos pelo requerido.

5. Em suas razões recursais o requerido, ora recorrente, alegou que a sentença não reconheceu o pagamento parcial do requerido, feito diretamente à autora. Ressaltou que houve acordo entre as partes e que realizou o pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais), contudo, não pode honrar com todo o compromisso ante as dificuldades financeiras. Pontuou que os valores a que foi condenado ultrapassam o valor que realmente se deve. Ao final, requereu o conhecimento do recurso para que a sentença fosse parcialmente reformada para se abater o valor já pago e constar como valor a ser pago o montante de R$ 4.768,79 (quatro mil setecentos e sessenta e oito reais e setenta e nove reais). Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que se condene a autora à devolução dos valores já pagos sob pena de se perpetuar o seu enriquecimento sem causa.

6. A cláusula 5a do contrato de locação realizado entre a proprietária do imóvel e o requerido (ID 51766944), estabelecia que era da responsabilidade do réu providenciar junto às fornecedoras de serviços as alterações cadastrais relativos aos imóvel. Ante o ratificado em contrato, os valores em aberto, a partir da assinatura da referida avença, é de responsabilidade do recorrente.

7. Embora o recorrente alegue a realização de acordo extrajudicial entre as partes, com pagamento parcial da dívida, não há nos autos prova do alegado. Embora haja transferências via PIX (ID 51766942 e ID 51766943), não há como se afirmar que tais valores serviram para pagar parte dos débitos discutidos nestes autos. Não há como esta Turma se manifestar quanto ao pedido de devolução de valores, visto que não foi objeto do pedido inicial e nem da r. sentença. Em face da existência de débitos em aberto junto à prestadora do serviço de fornecimento de água, a sentença deve ser mantida na integralidade.

8. Recurso do autor deserto. Recurso do requerido conhecido e não provido. Sentença mantida.

9. Sem condenação em honorários ante a não apresentação de contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.